Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO PROVISORIAMENTE NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.

1. Em sede de agravo de instrumento, momento processual incipiente, não cabe a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada.

2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges/companheiros decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, possuindo caráter excepcional, e só deve ser deferida ao cônjuge alimentando que não consiga auferir renda suficiente para se manter.

3. Em relação a manutenção do padrão de vida que a parte postulante tinha quando da união do casal, em tese, não é fundamento para automaticamente majorar os alimentos provisórios, sendo razoável o valor inicialmente arbitrado na origem. Precedentes.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.